Tribunal: TJMT
Processo: 0002786-82.2014.8.11.0086
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002786-82.2014.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CONSTRURIO CONSTRUTORA RIO LTDA - CNPJ: 15.079.072/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO FRANCISCATO SANCHES - CPF: 128.657.299-15 (APELANTE), VALDECIR ERRERA - CPF: 005.239.458-17 (ADVOGADO), ANTONIO FRANCISCATO SANCHES - CPF: 128.657.299-15 (ADVOGADO), VALDECIR ERRERA - CPF: 005.239.458-17 (APELANTE), OTAVIANO OLAVO PIVETTA - CPF: 274.627.730-15 (APELADO), LEONARDO TREVISAN - CPF: 969.131.690-00 (ADVOGADO), RAFAEL PIVETTA GAVLINSKI - CPF: 988.050.100-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – DETERMINAÇÃO DE INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA – PENDÊNCIA DE RECURSO -– LEVANTAMENTO DE VALOR DEPOSITADO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO - EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO – PRETENSÃO DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO QUANTO AOS JUROS DE MORA – IMPOSSIBILIDADE – LEVANTAMENTO EFETUADO ANTERIORMENTE – NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em execução provisória, não é possível a cobrança de juros de mora sobre o valor dos honorários de sucumbência.

Com o adimplemento da obrigação antes do trânsito em julgado da sentença, não há se falar em cobrança dos juros dada a ausência de incidência de juros de mora, tampouco a incidência de 10% dos honorários arbitrados sobre o valor dos juros que sequer foi considerado, mas sim sobre o valor devidamente reconhecido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020